Tribunal: TJBA
Processo: 8063565-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063565-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA
.
PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso original impugnava decisão interlocutória que fixou honorários periciais em R$ 45.539,56 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), atribuindo à empresa agravante o ônus de adiantar o pagamento. A recorrente defendia o cabimento imediato do recurso com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

II.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão interlocutória que arbitra honorários periciais é imediatamente recorrível por meio de Agravo de Instrumento, especificamente se o valor estabelecido, por si só, caracteriza a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça
, ou se a matéria deve ser suscitada em preliminar de apelação.

III.

Razões de decidir

A decisão que arbitra honorários periciais não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), é indispensável a demonstração de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade de uma análise futura da questão em sede de apelação. O mero dispêndio financeiro, por si só, não configura a urgência que autoriza a mitigação do rol legal, especialmente quando se trata de questão puramente patrimonial e reversível. Eventual prejuízo poderá ser ressarcido ao final da demanda, caso a parte se sagre vencedora, o que afasta a alegação de inutilidade do julgamento em momento posterior.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A decisão interlocutória que versa sobre honorários periciais não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, pois a questão, por ser de natureza puramente patrimonial e passível de ressarcimento futuro, não ostenta a urgência excepcional que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; REsp n. 2.182.040/SP; TJ-BA, AGV: 80354253920208050000; TJ-BA, Agravo: 80364383920218050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8063565-44.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte(s) recorrida(s)
MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA